Tribunal: TJMT
Processo: 1012626-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Vistos etc.,
Cuida-se a espécie de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por ÁLVARO PEDRO JUNIOR, na figura de assistente – do Estado de Mato Grosso - contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, em autos que se encontra em fase de cumprimento de sentença - Processo n° 29-86.1985.811.0004 (Código 40 – Número/Ano 0/1985), em demanda proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso pelo Espólio de Darcy Santana, ora agravado.
Na oportunidade, requer a concessão do efeitos suspensivo, após discorrer longo arrazoado, em razões assim fundamentadas:
“...requer, preliminarmente, seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, pelos seguintes motivos:
Trata-se de decisão proferida pelo MM. Juiz a quo que não considerou os termos do acórdão prolatado no TJMT no caso (DOC. 8), e acolheu valores indevidos E ABSURDOS, em típico “enriquecimento sem causa e ilícito”, para viabilizar a sequência do cumprimento de sentença, sob fundamento de que os cálculos do exequente estariam em consonância com os parâmetros fixados pelo tribunal.
Excelências, permissa vênia, a decisão agravada está em total desconformidade com o r. acórdão proferido por esse TRIBUNAL, pois ao contrário do entendimento exarado no decisum litigado, o acórdão desse TJMT determinou de forma expressa, a LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, reformando o valor arbitrado na sentença de 1o. grau (CR$ 196.000,00 – DOC. 7), e determinando que este valor da indenização fosse apurado em liquidação de sentença, (art.509 cpc) o que não o fez o exequente. Consequência disso, é que o título exequendo é ilíquido e nulo (art. 803, I CPC). O art. 509 do CPC, sempre predispõe que a liquidação só tem cabimento em valores/coisas ilíquidas (“Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor)”. Assim, não poderia nunca o exequente tomar aquele valor reformado, e torná-lo por base em seus cálculos absurdos, pelo simples fato de o magistrado entender que ele “abriu mão de eventual valor a maior que fosse apurado em liquidação” Puro subjetivismo!
(...)
Desse modo, a decisão agravada não merece ser mantida, pois está em desacordo com a determinação constante na r. acórdão de mérito proferido nos autos, que inclusive já transitou em julgado, mantendo a ORTN e juros de mora, e não a SELIC (que já engloba a correção monetária própria e juros, ou seja, incompatível a sistemática de cálculos adotadas pelo TJMT) e a liquidação de sentença. Estamos diante de duas ofensas graves ao acórdão do TJMT: a base de cálculo e o índice aplicado. Portanto, tendo em vista que a decisão agravada poderá causar lesão grave e de difícil reparação aos cofres públicos, e a população em geral, é imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo (artigo 1019, inciso I do CPC).”
É a síntese necessária.
Decido.
Em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;”
No caso, embora as razões expostas pelo agravante se apresente plausíveis, não há olvidar que se trata de demanda proposta há quase quatro décadas, ainda sem entrega efetiva do bem da vida buscado em juízo.
Ademais, em princípio, a sentença liquidou a sentença enfrentou as razões expostas pelas partes e, por fim, entregou a tutela estatal em decisão regularmente fundamentada, sendo certo que a pretensão se apresenta nebulosa e merece ser enfrentada pelo colegiado sem alteração do status quo.
De outro lado, não vislumbro o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, a justificar a concessão do efeito suspensivo, uma vez que acaso, ao final, seja concedido provimento ao vertente recurso, o feito prosseguirá com seu trâmite regular, com alteração de valores e retificação de requisição de pagamento (precatório), preservando a ordem cronológica caso já tenha sido expedido precatório.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Estado de Mato Grosso, para, querendo, se manifestar.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça e conclusos para julgamento.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado